Tribunal: TJMT
Processo: 1046425-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046425-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LETICIA SILVA DE SIQUEIRA - CPF: 045.462.441-77 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO DO DÉBITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO -- DANO MORAL CONFIGURADO -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

2.
Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário do débito nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4.
Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamante em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, e ainda, condenou a reclamada a pagar à reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sob fundamento que os documentos trazidos nos autos não tem condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente.

A parte Reclamante, em suas razões recursais, entende que a fixação dos danos morais é ínfima, requerendo, para tanto, a majoração do quantum indenizatório em valor a ser estipulado por esta Colenda Turma.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar a exigibilidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, incluído nos órgãos protetivo, no valor de
R$ 3.139,97
– datado do dia
10/09/2020
, conforme o extrato de negativação de Id. 125659196.

A fim de comprovar suas alegações, a reclamada juntou
“CONTRATO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE CREDITO E OUTRAS AVENÇAS”,
o qual contém as informações de “
cessão de crédito
” entre Banco Bradesco S.A e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI- Não Padronizado, bem como,
faturas
e Notificação de Cessão.

Pois bem. Verifica-se nos autos que a negativação realizada em nome da parte Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a Reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores,
pois ausente no processo o contrato firmado entre a Autora e a Cedente.

Desse modo, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do
contrato originário da dívida
, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Portanto, a empresa Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte Autora, de modo que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes, a contratação dos serviços e, tampouco, a legalidade da negativação.

Nesse caminho, quanto o pedido de indenização de danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova de sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“ A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/20217- Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há negativações pré-existentes em nome do Recorrente.

Desse modo, o recorrente faz jus à majoração da indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da reclamante por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (10/09/2020), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022